Tribunal: STF
Processo: ADI 368
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-05
Data de publicação: 2002-12-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4.379
, de 07 de junho
de 1990, do Estado do Espírito Santo.
               - Esta Corte já firmou o entendimento de que a ascensão
 funcional não mais
é permitida pela  atual Constituição, em virtude do disposto no artigo
 37, II - e no ponto
que interessa não foi modificado com a redação dada pela Emenda
 Constitucional nº 19/98 -,
que passou a exigir concurso público para os casos em que,
 anteriormente, era ela admitida.
               - Inconstitucionalidade, por isso, do artigo 6º da lei
 sob exame, a qual, por
interdependência, repercute em todo o texto da mesma lei.
                Ação que se julga procedente para declarar-se
 inconstitucional  a Lei 4.379, de 07
de junho de 1990, do Estado do Espírito Santo.